Tribunal: TJDFT
Processo: 0703148-28.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO.
I - Legítima a ação de cobrança de despesas condominiais contra o proprietário de imóvel, em razão de a obrigação ser de natureza propter rem, ou seja, aquela que persegue a coisa, nos termos dos artigos 1.336, inciso I, e 1.345 do Código Civil.
II - Negou-se provimento ao recurso.